Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-70.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS
Órgão julgador: RECORRENTE: Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600107-70.2020.6.16.0056
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600107-70.2020.6.16.0056
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600107-70.2020.6.16.0056,
que julgou parcialmente procedente a representação para aplicar aos representados Vivian Mariano
da Silva Cuenca, multa de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), correspondente a
aproximadamente 465,50 UFIR (4 publicações); Maria Aparecida Miranda, multa de R$ 1.045,00 (mil
e quarenta e cinco reais), correspondente a aproximadamente 232,75 UFIR (2 publicações); Nilton
José Teles, multa de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos),
correspondente a aproximadamente 116,38 UFIR (1 publicação); e, Hiroshi Kubo, multa de R$
3.657,50 (três mil seiscentos e cinquenta e sete e duzentos reais), correspondente a
aproximadamente 814,63 UFIRs, consistente na soma das multas impostas aos secretários
municipais, por ser o agente público e candidato que das publicações se beneficiou; integrada pela
sentença em Embargos de declaração, que passa a constar com a seguinte redação: "julgo
parcialmente procedente a representação para aplicar aos representados Vivian Mariano Da Silva
Cuenca, multa de R$ 6.820,50 (seis mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) (4
publicações); Maria Aparecida Miranda, multa de R$ 5.820,50 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e
cinquenta centavos) (2 publicações); Nilton José Teles, multa de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) (1 publicação); e, Hiroshi Kubo, multa de R$ 17.961,50 (dezessete
mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), consistente na soma das multas
impostas aos secretários municipais, por ser o agente público e candidato que das publicações se
beneficiou". (Representação com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela coligação "Uma
Carlópolis Para Todos" contra o atual prefeito Hiroshi Kubo e os secretários municipais Maria
Aparecida Miranda (Secretária da Educação), Vivan Mariano da Silva Cuenca (Secretária da Saúde)
e Nilton José Teles (Secretário do Turismo). Alega que os representados estão se utilizando das
páginas das Secretarias e órgãos públicos municipais para burlarem a legislação eleitoral,
publicando e compartilhando propaganda institucional com o nítido caráter eleitoreiro e assim
ofendendo a lisura e o equilíbrio do processo eleitoral. Aduz que conforme imagens inclusas aos
autos, observa-se que a Secretaria Municipal de Saúde de Carlópolis divulgou em sua página
oficial no Facebook, informações quanto à reforma do Hospital e instalações no novo Centro de
Diagnóstico. A Secretaria Municipal de Educação publicou em sua página oficial no Facebook,
informações quanto à reforma da Escola Municipal José Salles e a Secretaria Municipal de
Educação divulgou publicação a respeito das obras de reforma realizadas no CMEI Ainzara Rossi
Salles e a Secretaria Municipal de Turismo, também na data de 26.08.2020, compartilhou, inclusive,
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

publicação do próprio candidato Hiroshi Kubo em sua página, quando este enalteceu
Carlópolis).RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-
PROS (RECORRENTE)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HIROSHI KUBO (RECORRENTE)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA MIRANDA (RECORRENTE)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
NILTON JOSE TELES (RECORRENTE)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
Vivian Mariano da Silva Cuenca (RECORRENTE)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
HIROSHI KUBO (RECORRIDO)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA MIRANDA (RECORRIDO)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
NILTON JOSE TELES (RECORRIDO)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-
PROS (RECORRIDO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA (RECORRIDO)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35179
066
24/05/2021 21:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.786

RECURSO ELEITORAL 0600107-70.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
- OAB/PR0015421
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS
- OAB/PR0031239
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA
RECORRENTE: HIROSHI KUBO
- OAB/PR0013320
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MIRANDA
- OAB/PR0013320
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO
RECORRENTE: NILTON JOSE TELES
- OAB/PR0013320
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO
RECORRENTE: Vivian Mariano da Silva Cuenca
- OAB/PR0013320
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: HIROSHI KUBO
- OAB/PR0013320
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MIRANDA
- OAB/PR0013320
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: NILTON JOSE TELES
- OAB/PR0013320
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS
- OAB/PR0015421
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
- OAB/PR0031239
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA
- OAB/PR0013320
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 - RECURSOS ELEITORAIS - REPRESENTAÇÃO
-
POR CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B,
DA LEI Nº9.504/97. POSTAGENS SOBRE OBRAS REALIZADAS PELA
PREFEITURA, EM PERFIL OFICIAL NO
DENTRO DOS TRÊS
FACEBOOK
MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. PUBLICIDADE VEICULADA EM
PERFIL OFICIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CARACTERIZAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. UTILIZAÇÃO DE
Num. 35179066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421470852200000034313992
Número do documento: 21052421470852200000034313992

RECURSOS PÚBLICOS NA PRODUÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. MULTA
APLICADA NO VALOR MÍNIMO, ACRESCIDA DE UM
PARA CADA
QUANTUM
REPRESENTADO
AGENTE
PUBLICO
(SECRETÁRIOS,
DIRETOR
E
PREFEITO). METODOLOGIA APLICADA NÃO CONTRÁRIA À LEGISLAÇÃO.
RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.A publicidade institucional veiculada nos endereços oficiais do Executivo
municipal, por si só, caracteriza a conduta vedada prevista pelo artigo 73, inciso
VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
2.Identificação de publicidade institucional no perfil oficial da Secretaria de Saúde,
da Secretaria de Educação e de escolas municipais.
3.Conclui-se que o prefeito candidato a reeleição HIROSHI, ao autorizar ou
veicular a publicidade institucional dos atos e ações do Executivo, incidiu na
prática da conduta defesa, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº9.504/97.
4.Da mesma forma incorreram nesta conduta vedada, como agentes públicos e
responsáveis, a Secretária de Educação e Cultura MARIA APARECIDA

MIRANDA, a Secretária de Saúde VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA

e o Diretor do Departamento de Turismo e Serviços NILTON JOSÉ TELES,
pela divulgação nas páginas oficiais das respectivas Secretarias e Departamento
do município a publicidade institucional no período vedado.
5.Multa aplicada no mínimo legal, acrescida de um
para cada
quantum
Representado, proporcionalmente ao número de publicações.
6.Recursos conhecidos e não providos.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de dois Recursos Eleitorais, interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da
56ª Zona Eleitoral de Carlópolis, que julgou procedente a Representação proposta pela
COLIGAÇÃO UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS
(17-PSL/43-PV/45-PSDB/90-PROS), em face de
,
HIROSHI KUBO MARIA
,
e
APARECIDA MIRANDA VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA
NILTON JOSÉ
TELES, para condenar cada um dos Representados ao pagamento de multa individual, por
Num. 35179066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421470852200000034313992
Número do documento: 21052421470852200000034313992

prática de conduta vedada, tudo nos termos do artigo 83, §4º, da Resolução nº23.610/19, do
TSE.
2.Irresignados, os Recorrentes
,
,
HIROSHI KUBO MARIA MIRANDA VIVIAN CUENCA
e NILTON TELES, interpuseram Recurso Eleitoral alegando, em síntese, que a decisão do
Juízo
errou ao considerar irrelevante a não utilização de recursos públicos nos atos
a quo
praticados pelos Recorrentes, postulando que se tais gastos não existiram, por extensão
também não existiu a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei
nº9.504/97. Apontou, ainda, brevemente, que não havia óbice à utilização da UFIR para a
fixação da multa aplicada, vez que bastaria a conversão para a moeda Real por ocasião do
lançamento ou cobrança da multa.
3.Ademais, aduziram que as publicações em debate estão dentro de um padrão institucional,
utilizado desde o início da atual gestão municipal, contendo apenas informações de alto
interesse público, sem menção alguma à candidatura do Recorrente HIROSHI KUBO.
Sustentaram, também, a ausência de dispêndio de recursos públicos na veiculação do material,
questão crucial ao reconhecimento para a improcedência do pedido e que as publicações não
causaram qualquer impacto na campanha, vez que foram incapazes de gerar desequilíbrio na
disputa.
4.Defenderam a minoração da multa aplicada ao Recorrente HIROSHI KUBO, vez que o
fundamento utilizado pela sentença, ao somar o valor das multas impostas aos demais
Representados, não tem previsão legal, sendo fruto de ativismo judicial do Magistrado
,
a quo
ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5.Ao final, requereram a reforma da sentença para julgar improcedente a Representação.
Alternativamente, que seja a sentença reformada para reduzir a multa aplicada ao Recorrente
Hiroshi Kubo ao mínimo legal.
6.Contrarrazões pela Recorrida COLIGAÇÃO UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS
alegando, primeiramente, e em concisa síntese, que se justificavam os Embargos Declaratórios
em razão de a fixação de multa em UFIR traduzir-se em valor nominal abaixo do mínimo legal.
7.Adiante, também aduziu que as postagens feitas pelos Recorrentes no
estavam
Facebook
imbuídas de recursos públicos, pois foram feitas com auxílio do aparato tecnológico da
administração municipal.
8.Apontou que a ausência de menção direta, nas postagens, à candidatura de HIROSHI
KUBO é de somenos importância, pois a legitimidade para a sua figuração como representado
decorre da interpretação do artigo 73 da Lei nº9.504/97, requerendo, por fim, a decretação de
procedência do Recurso.
9.Por sua vez, a Representante COLIGAÇÃO UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS opôs
Recurso Eleitoral, em síntese pleiteando a majoração das multas impostas, pois entendeu que
da forma como foram arbitradas, não refletem a gravidade dos atos realizados pelos
Recorridos.
10.Por este motivo requereu o conhecimento e provimento do Recurso para majorar as
sanções em valor não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
11.Intimados, os Representados deixaram de apresentar Contrarrazões.
12.A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de
HIROSHI KUBO, MARIA APARECIDA MIRANDA, VIVIAN MARIANO DA SILVA
Num. 35179066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421470852200000034313992
Número do documento: 21052421470852200000034313992

CUENCA e NILTON JOSÉ TELES, e pelo não conhecimento do Recurso da
COLIGAÇÃO UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS, posto que intempestivo, e,
alternativamente, pelo seu desprovimento.
13.Sustentou que as postagens em debate são evidentemente publicidade institucional,
independentemente de terem sido veiculadas intencionalmente ou por descuido, ou de terem
caráter informativo. Por fim, asseverou que a sentença recorrida, ao fixar as multas impostas,
observou o conjunto das irregularidades praticadas, bem como as disposições legais
constantes na Resolução nº23.610 do TSE, motivo pelo qual não merecem reforma.
É o relatório.
VOTO
Preliminar:
1.De início, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento do
recurso da Representante
,
COLIGAÇÃO UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS vez que
intempestivo.
2.Ocorre que a sentença de Embargos de Declaração foi publicada no DJe no dia 02.12.2020,
conforme certidão de Id 23662516, sendo o prazo fatal de 03 (três) dias no dia 05.12.2020, que
por ser final de semana, prorrogou-se até o dia 07.12.2020, data de protocolo do Recurso da
Coligação representante.
3.Desta forma, encontrando-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade dos
recursos interpostos, merecem conhecimento.
No Mérito:
4.Conforme relatado, os Recursos têm por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo
da 56ª Zona Eleitoral de Carlópolis/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação
Eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO “UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS”em
detrimento de
,
HIROSHI KUBO, MARIA APARECIDA MIRANDA VIVIAN MARIANO
e
DA SILVA CUENCA
NILTON JOSÉ TELES, pela prática de conduta vedada prevista
no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97 e artigo 83, §4º, da Resolução nº23.610/19
do TSE.
5.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/1997:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...omissis...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
Num. 35179066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421470852200000034313992
Número do documento: 21052421470852200000034313992

entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifei).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”
6.No que é pertinente, a sentença foi exarada nos seguintes termos:
“É inequívoco que os representados (Prefeito do Município de Carlópolis/PR e Secretários
Municipais de Saúde, de Educação e de Turismo), respectivamente, autorizou/publicaram, não
se tratando de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e não
sendo o caso de grave e urgente necessidade pública, as propagandas institucionais feitas nas
páginas do Facebook, ocorridas:
(i) Secretaria Municipal de Saúde = nas datas de 28.08.2020, 03.09.2020 e 17.09.2020 -
informações quanto à reforma do Hospital e instalações no novo Centro de Diagnóstico; na data
de 29.09.2020, informações quanto à reforma do Hospital, referentes à chegada de um gerador
de energia, havendo postagens de alguns munícipes enaltecendo o nome da coligação do
candidato à reeleição Hiroshi Kubo e seu número nas urnas, sendo referida publicação “curtida”
pelo próprio candidato.
(ii) Secretaria Municipal de Educação = na data de 26.08.2020- publicação a respeito das obras
de reforma realizadas no CMEI Ainzara Rossi Salles; na data de 03.09.2020 - informações
quanto à reforma da Escola Municipal José Salles, salientando-se que essa mesma publicação
foi inserida na página oficial na rede social Facebook da Coligação Avante Carlópolis.
(iii) Secretaria Municipal de Turismo = na data de 26.08.2020 - compartilhou publicação do
próprio candidato Hiroshi Kubo em sua página, quando este enalteceu que Carlópolis tornou-se
mais um destino turístico do Paraná.
A ausência de potencialidade lesiva (poucas "curtidas") e de dispêndio de recurso público por se
tratar de publicação em rede social gratuita é irrelevante.
As condutas vedadas no artigo 73 da Lei 9.504/97 são objetivas, não se exigindo qualquer
análise de má-fé, potencialidade lesiva, influência no pleito ou caráter eleitoreiro, havendo farta
jurisprudência nesse sentido, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral:
(....)
Tendo sido praticada conduta vedada, os §§4º e 5º do artigo 73 da Lei 9.504/97 determinam a
imposição de multa entre 5 e cem mil UFIR e a cassação do registro ou do diploma. O artigo 83,
§4º da Resolução TSE, por sua vez, estabelece que o descumprimento do disposto em referido
artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os
agentes responsáveis à multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais
leis vigentes.
A jurisprudência, contudo, entende que as penalidades não são obrigatoriamente
cumulativas, devendo ser aplicadas com observância do princípio da proporcionalidade.
No presente caso, as condutas praticadas pelos representados são de pequena
potencialidade lesiva, considerando o teor, a quantidade de posts e de curtidas.
Logo, entendo que, na falta de maiores parâmetros legais para a dosimetria da penalidade
pecuniária, a aplicação de multa em valor correspondente ao valor mínimo previsto no
artigo 83, §4º, da Resolução TSE 23.610/2019 (R$, 5.320,50 - cinco mil trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos), acrescido de mais R$500,00 (quinhentos reais) por
publicação que exceder a uma, atende ao princípio da proporcionalidade.
Num. 35179066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421470852200000034313992
Número do documento: 21052421470852200000034313992

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a representação para aplicar aos
representados VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA, multa de R$6.820,50 (seis mil,
oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) (4 publicações); MARIA APARECIDA
MIRANDA, multa de R$5.820,50 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos)
(2 publicações); NILTON JOSÉ TELES, multa de R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) (1 publicação); e, HIROSHI KUBO, multa de R$17.961,50
(dezessete mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), consistente na
soma das multas impostas aos secretários municipais, por ser o agente público e
candidato que das publicações se beneficiou”.
7.A controvérsia dos autos cinge-se sobre analisar se os Recorrentes/Representados
incorreram na prática da conduta vedada descrita no artigo 73, inciso VI, alínea “b”,
caracterizada pela publicidade institucional, através da veiculação de propaganda institucional
nas páginas do site
, publicadas ou mantidas durante o período vedado de três
Facebook
meses que antecedem o pleito.
8.Cumpre analisar detalhadamente as publicações veiculadas.
9.No perfil da Secretaria Municipal de Saúde: as publicações de 28.08.2020, 03.09.2020 e
17.09.2020 se referem à reforma do Hospital Municipal e o recebimento de um gerador de
energia e as instalações do Centro de Diagnóstico. Observa-se que a publicação de 28.08 foi
compartilhada do perfil pessoal de Hiroshi Kuboe recebeu “like” do próprio candidato (Id
23658766).
10.No perfil da Secretaria Municipal de Educação: a publicação de 26.08.2020 se refere ao
projeto de reforma da CMEI Ainzara Rossi Salles (Id 23659066) e a publicação de 03.09.2020,
que mostra o projeto paisagístico da Escola Municipal José Salles, foi compartilhada no perfil
da própria Secretaria municipal (Id 23658916).
11.No perfil da Secretaria Municipal de Turismo: a publicação de 26.08.2020 foi compartilhada
do perfil pessoal do candidato Hiroshi Kubopara a página da referida Secretaria municipal (Id
23659116).
12.Entendo que, ao contrário do esposado pelo MM. Juiz, a produção da publicidade, ainda que
virtual e veiculada em rede social gratuita e aberta a todos que nela se cadastrarem, demanda
investimento financeiro. No caso, trata-se de publicidade institucional produzida pelo Poder
Executivo municipal e, evidentemente, às custas do erário.
13.Mostra-se inconteste a utilização de recursos do Poder Público na produção da publicidade
institucional, vez que divulgadas em perfis oficiais das Secretarias municipais, motivo pelo qual
rejeito a argumentação de ausência de dispêndio de recursos públicos. Ainda que se possa
admitir a gratuidade na publicação, evidentemente a produção ou realização da propaganda
exigiu o uso de recursos de natureza humana, midiática e, até mesmo, de energia elétrica.
14.Constata-se que os perfis oficiais das Secretarias e/ou Escolas municipais no site
,
Facebook
veicularam propaganda institucional durante o período proscrito, beneficiando a campanha do
candidato à reeleição.
15.Conforme admitido pelos próprios Representados - “...as publicações
questionadas seguiram um padrão de informação institucional que em sendo
utilizado desde o início da atual administração municipal de Carlópolis...” de
,
forma que é incontestável a veiculação da publicidade institucional no período proscrito.
16.De fato, a conduta do candidato de publicar ou autorizar a veiculação da propaganda se
apresenta como uma tentativa de burlar o proibitivo legal e veicular publicidade institucional,
Num. 35179066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421470852200000034313992
Número do documento: 21052421470852200000034313992

produzida às expensas do Poder Público. A propósito, sobre o tema, o entendimento adotado
pelo Tribunal Superior Eleitoral, que se aplica ao presente caso. Veja-se:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
VEICULAÇÃO EM PERÍODO VEDADO. PERFIL PESSOAL. PREFEITO. FACEBOOK. ART.73,
VI, B, DA LEI N°9.504/1997. CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM
FIXAÇÃO DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO, LEGAL. DISPÊNDIO DE RECURSOS PÚBLICOS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO DO ILÍCITO POR OUTROS
MEIOS. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N°30 DO TSE.
PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N°24 DO TSE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO
AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1.O TSE possui entendimento, firmado para as eleições de 2016, no sentido de que a
ausência de dispêndio de recursos públicos; por si só, não é capaz de afastar a
configuração da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que
a indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também
o desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos
apoiados pela administração, tal como na hipótese dos autos. Incidência, na espécie, do
Enunciado da Súmula nº30 do TSE.
2.Hipótese em que o acórdão regional entendeu caracterizada a divulgação de publicidade
institucional dentro do período vedado por lei, tendo em vista a divulgação de brasão e
slogans da gestão administrativa do município em perfil pessoal (Facebook) do então
prefeito de Juiz de Fora e candidato a reeleição, causando confusão entre a máquina
pública e a sua pessoa. A modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Enunciado Sumular n°24 do
TSE).
3.“[...] O dever de fundamentação das decisões judiciais, garantia fundamental do Estado
Democrático de Direito, encartada no inc.IX do art.93, exige apenas e tão somente que o
juiz ou o tribunal apresente as razões que reputar necessárias à formação de seu
convencimento, prescindindo, bem por isso, que se procede à extensa fundamentação,
cado que a motivação sucinta se afigura decisão motivada[ ... ]” (AgR-REspe n°305-66/AL,
reil Min. Luiz Fux, julgado em 5.3.2015, DJe de 28.4.2015).
4.O Tribunal de origem, ao reduzir o quantum da multa aplicada ao agravante, assim o fez
de forma fundamentada, com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, registrando haver motivos idôneos para mantê-la em patamar acima do
valor mínimo definido pelo art.73, §4º, da Lei das Eleições.
5.Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos e ausentes argumentos
hábeis para modificá-la, não merece ser provido o agravo interno.
6.Negado provimento ao agravo interno” (TSE – AgR-AI nº3994 (JUIZ DE FORA-MG), Rel.
Min. Og Fernandes, julgado em 13.08.2019, DJe de 09.09.2019, p. 65/66) (grifei).
17.Corroborando o reconhecimento da conduta vedada, segue o Parecer da douta Procuradora
Regional Eleitoral:
“(...)
Num. 35179066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421470852200000034313992
Número do documento: 21052421470852200000034313992

As postagens tratam de evidente publicidade institucional ao divulgar reforma e aquisição
de equipamentos para o hospital municipal; obras de paisagismo no centro de
diagnósticos; reforma da Escola Municipal José Salles; reforma do CMEI Ainzara Rossi
Salles; e divulgação do projeto turístico “Rota do Rosário”.
Não importa a razão pela qual a publicidade institucional adentrou o período vedado, se
intencional ou por descuido, comprovada a prática do ato proibido, deve ser aplicada a
sanção correspondente.
(...)
É irrelevante a alegação de que a publicidade institucional tinha por objetivo beneficiar os
munícipes, com caráter informativo, pois a norma legal é clara em estabelecer como única
exceção a realização de publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Da mesma forma, não se questiona aqui o potencial de desequilibrar o pleito ou beneficiar
candidaturas, posto que a legislação eleitoral não estabelece esses critérios para
sancionar a conduta. Basta a manutenção da propaganda institucional no período vedado
para atrair a sanção correspondente.
Assim, desnecessário discutir o conteúdo da publicidade veiculada ou a ausência de promoção
pessoal, pois restou incontroversa a manutenção da publicidade institucional em período vedado.
(...)
Por fim, é de considerar que a sentença, ao fixar as sanções, observou o conjunto de
irregularidades praticadas, bem como os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.610/2019, de forma que não merece reparo” (grifei).
18.Conclui-se que o candidato Recorrido HIROSHI, ao autorizar ou veicular a publicidade
institucional dos atos e ações do Executivo, incidiu na prática da conduta defesa, nos termos do
artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97.
19.Da mesma forma incorreram naquela conduta vedada, como agentes públicos e
responsáveis, a Secretária de Educação e Cultura MARIA APARECIDA MIRANDA, a
Secretária de Saúde

VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA e o Diretor do
,
Departamento de Turismo e Serviços NILTON JOSÉ TELES pela divulgação nas páginas
oficiais das respectivas Secretarias e Departamento do município a publicidade institucional no
período vedado.
20.Outrossim, não se mostra contrária à legislação a metodologia utilizada pelo Juiz a
ao
quo
fixar a multa no mínimo legal e, posteriormente, acrescentar valor fixo por publicação irregular,
considerando a conduta proscrita praticada pelos Representados, individualmente
considerados, motivo pelo qual mantenho os valores da multa fixada.
21.Neste sentido os representados foram condenados ao pagamento de multas nos seguintes
termos: VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA multa de R$6.820,50 (seis mil,
oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) (por 4 publicações), MARIA
APARECIDA MIRANDA multa de R$5.820,50 (cinco mil, oitocentos e vinte reais
e cinquenta centavos) (por 2 publicações), NILTON JOSÉ TELES multa de
R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) (1
publicação), e HIROSHI KUBO multa de R$17.961,50 (dezessete mil novecentos
Num. 35179066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421470852200000034313992
Número do documento: 21052421470852200000034313992

e sessenta e um reais e cinquenta centavos), consistente na soma das multas
impostas aos secretários municipais, por ser o agente público e candidato que
das publicações se beneficiou.
22.Assim, considerando a visibilidade das postagens em mídias sociais e o amplo alcance em
curto lapso temporal, em confronto ao eleitorado de pouco mais de 11.000 eleitores, considero
respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
da multa
quantum
aplicada a cada representado, com fulcro no §4º, do artigo 73, da Lei das Eleições.
21.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer de ambos os
Recursos Eleitorais interpostos por COLIGAÇÃO UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS e
,
HIROSHI KUBO, MARIA APARECIDA MIRANDA VIVIAN MARIANO DA SILVA
,
CUENCA NILTON JOSÉ TELES para, no mérito, negar-lhes provimento,
mantendo a condenação às multas impostas na r. sentença.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600107-70.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS
17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS - Advogados da RECORRENTE: LAERTY MORELIN
BERNARDINO - PR0057890, JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR0015421, FABIO AUGUSTO
ORLANDI DE OLIVEIRA - PR0031239 - RECORRENTE: HIROSHI KUBO - RECORRENTE:
MARIA APARECIDA MIRANDA - RECORRENTE: NILTON JOSE TELES - RECORRENTE:
VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA - Advogado dos RECORRENTES: ALCIDES SOARES DE
OLIVEIRA NETO - PR0013320 - RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis , Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. O Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva se ausentou, justificadamente. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35179066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421470852200000034313992
Número do documento: 21052421470852200000034313992